Tribunal: TJES
Processo: 0034718-35.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Lesão leve; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034718-35.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELTON CORREIA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0034718-35.2012.8.08.0024

APELANTE: HELTON CORREIA COSTA

APELADO: APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO
CRIMINAL
.
OMISSÃO
.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2. "
O
s ditames da boa-fé objetiva, especificamente, o
tu quoque
, encontra ressonância no artigo 565 do Código de Processo Penal, ao dispor que não cabe a arguição de nulidade pela própria parte que lhe deu causa ou que tenha concorrido para a sua existência
" (RHC n. 63.622/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/10/2015).

3
.
In casu
, não há omissão no julgado, mas apenas irresignação da parte quanto ao decidido, cabendo destacar que eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

4
.
Recurso a que
nega
provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0034718-35.2012.8.08.0024

APELANTE: HELTON CORREIA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HELTON CORREIA COSTA
,
em face do v. Acórdão (Id. 9094845), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação
.

Em síntese, a Defesa argumenta (Id. 9370770) que o v. Acórdão incorreu em omissão. Afirma que a indicação errônea do endereço do embargante, que ocasionou a citação ficta, pode ter ocorrido por erro de digitalização por parte da Administração. Ademais, sustenta que havia nos autos o endereço correto do recorrente.

Deste modo, alegando que no acórdão não houve manifestação acerca da informação de que havia, no processo, o endereço em que o réu poderia ser localizado, requer a reforma do julgado, com a declaração de nulidade do feito a partir da citação.

Em parecer Id. 9552617, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos presentes embargos de declaração.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Compulsando detidamente os autos, verifico que
não

assiste razão
ao

e
mbargante.

Faço um breve relatório dos autos.

Como bem restou sustentado no voto condutor do acórdão, quando o apelante compareceu à Delegacia de Polícia para prestar Depoimento, indicou o seu endereço, com o “nº
212”
(fl. 18, dos autos físicos).

Destaco, ainda, que o citado Termo de Declaração com a indicação do “nº
212
”, não é o único documento que aparece com o endereço “nº
212”
. Há, ainda, o Boletim de Vida Pregressa (fls. 22/23 dos autos físicos), no qual o apelante também indica o seu endereço com o “nº
212”
.

Há de se ressaltar, ainda, que ambos os documentos foram assinados pessoalmente pelo recorrente

Ao que se conclui, não se tratou de um erro da Administração.

Deste modo, ainda que o apelante tenha sido encontrado, posteriormente, no primeiro endereço indicado pela vítima, há de se observar que o recorrente indicou, voluntariamente, outro endereço, sendo o mandado citatório direcionado para a localização que
ele
indicou como residência.

Ademais, transcorreram mais de 08 (oito) anos entre a indicação do primeiro endereço e a localização do apelante no segundo endereço. Não há a certeza de que o apelante encontrava-se, desde o início, naquele endereço.

Logo, a certeza é que o recorrente, no mínimo, mudou de endereço, sem comunicar à autoridade policial, permanecendo em local incerto e não sabido por cerca de 08 (oito) anos. Deste modo, não há que se falar em nulidade de sua citação ficta.

Relembro, por fim, que "
os ditames da boa-fé objetiva, especificamente, o
tu quoque
, encontra ressonância no artigo 565 do Código de Processo Penal, ao dispor que não cabe a arguição de nulidade pela própria parte que lhe deu causa ou que tenha concorrido para a sua existência
" (RHC n. 63.622/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/10/2015).

Portanto, observo que,
i
n casu
, não há omissão no julgado, mas apenas irresignação da parte quanto ao decidido, cabendo salientar que eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)